Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ART. 85, § 2o, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. STJ - TEMA No 1.076. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA REVISÃO DO VALOR DA CAUSA NO PROCESSO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPERTINÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão quanto à alegação de violação ao art. 85, § 2o, do CPC, no que se refere a ordem legal fixada para mensuração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

2.1. A fundamentação exarada no acórdão recorrido é clara e precisa ao concluir que a sentença rescindenda observou o disposto no art. 85, § 2o, do CPC ao arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o entendimento firmado na jurisprudência colacionada nos embargos de declaração, pois, no caso dos autos, além de ser ilíquida a sentença, que impôs à embargante o cumprimento de obrigação de fazer, constata-se que era inviável a mensuração do proveito econômico da condenação, pois a matéria não foi objeto de apuração na fase de conhecimento.

3. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.

3.1. No caso dos autos não é objeto da presente ação rescisória a decisão proferida no processo de origem pela qual foi não foi conhecida a impugnação ao valor da causa, em razão da revelia decretada em face da embargante, com a consequente manutenção do valor indicado pelos embargados na petição inicial daquele processo, sem revisão de ofício, de modo que a irresignação manifestada nos embargos de declaração representa inadmissível inovação recursal.

3.2. No julgamento da ação rescisória deve o órgão julgador abordar os fundamentos de fato e de direito efetivamente sustentados pela parte autora no pedido inicial, não havendo que se falar em rescisão de decisão interlocutória do processo originário de ofício, sem provocação da parte interessada.

4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. Embargos de Declaração desprovidos.